Tribunal: TCU
Processo: 003.305/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2477/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.305/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Daniel dos Santos Simon de Carvalho (XXX.624.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.